Tribunal: TJPA
Processo: 0023337-22.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023337-22.2003.8.14.0301

APELANTE: PARA NAVEGACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA

APELADO: CLIPER SERVICOS E COMERCIO LTDA., TROPIMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por pessoa jurídica inativa contra acórdão que manteve decisão monocrática de não conhecimento da apelação por deserção, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo. A embargante sustentou omissão quanto à valoração da certidão de baixa do CNPJ como elemento de prova da hipossuficiência econômica e alegou afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de baixa do CNPJ, apresentada de maneira isolada, é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica com vistas à concessão da gratuidade da justiça e ao afastamento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou diretamente a alegação de incapacidade financeira, concluindo que a simples baixa do CNPJ não demonstra a ausência de patrimônio ou recursos, exigindo-se prova concreta da insuficiência econômica.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que foi fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 481, segundo a qual a concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende de demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais.

5. Os embargos visam rediscutir matéria de mérito, objetivo incompatível com a função integrativa do recurso aclaratório. Para fins de prequestionamento, consignado que os dispositivos constitucionais e legais invocados foram devidamente analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A certidão de baixa do CNPJ não é suficiente, por si só, para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sendo necessária prova efetiva da ausência de patrimônio ou recursos.
2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o manejo de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.474.230/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/05/2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0023337-22.2003.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: PARÁ NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 26638305

AGRAVADA/APELADA: CLIPPER TIMBER CARRIER LTD. E TROPIMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pará Navegação e Serviços Marítimos Ltda, contra Acórdão proferido por esta 1a Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto em face de
decisum
monocrático, em que não conheci do recurso de Apelação por considerá-lo deserto, em virtude do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência do recolhimento das custas recursais.

A embargante alega, essencialmente, que se encontra inativa há mais de nove anos, com CNPJ baixado desde 2015, conforme certificado pela Receita Federal, e que, portanto, não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Argumenta que a simples baixa do CNPJ inviabiliza a prática de atos empresariais, como emissão de notas fiscais, abertura de contas bancárias e apresentação de balanços, o que a impediria de apresentar documentos adicionais para comprovar sua alegada hipossuficiência.

No acórdão recorrido, entendeu-se que a certidão de baixa do CNPJ, por si só, não constitui prova suficiente da incapacidade financeira da pessoa jurídica, sendo exigível a apresentação de elementos adicionais que demonstrem a inexistência de patrimônio ou de recursos para custear o processo. A decisão se amparou na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 481, que condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica à efetiva demonstração de hipossuficiência econômica. Ainda, foi enfatizado que o

REC/ Dleonar/ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1" TURMA DE DIREITO PRIVADO/ Z. 4105.. Ausência de Omissão

(Residencial Cidade Jardim VISPE-LTDA x Maria Alencar Andrade) Proc. 0808895-13.2024.8.14.0000..NN.26

encerramento formal das atividades empresariais não implica, necessariamente, ausência de bens ou de capacidade contributiva.

Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante sustenta, de forma incisiva, que houve omissão e obscuridade no julgado, por não ter sido conferido valor probante à certidão pública da Receita Federal que atesta a baixa do CNPJ da empresa, o que violaria o art. 19, II, da Constituição da República. Alega também que a negativa da gratuidade judicial impede o exercício do direito fundamental de acesso à justiça, afrontando os incisos XXXV e LV do art. 5o da Constituição Federal, por obstar a análise do recurso de apelação e cercear o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, deferir a gratuidade da justiça, reconhecer a validade do recurso de apelação e permitir o seu regular processamento, inclusive para fins de prequestionamento das matérias constitucionais com vistas à futura interposição de recurso especial e extraordinário.

Sem contrarrazões, conforme certidão, sob o Id. 27596385.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No caso concreto, a embargante aponta omissão e obscuridade do Acórdão quanto a não ter sido conferido valor probante à certidão pública da Receita Federal que atesta a baixa do CNPJ da empresa, o que violaria o art. 19, II, da Constituição da República.

Todavia, essa tese foi expressamente enfrentada pelo Acórdão

embargado, o qual consignou,
in verbis:

“No caso em análise, a agravante, em sua petição de apelação, limitou-se a requerer a gratuidade da justiça alegando estar inativa desde 2015, juntando apenas uma certidão de baixa do CNPJ emitida pela Receita Federal. Intimada para comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal em despacho de Id.17301095, a agravante, em petição (Id. 17244258), apenas reiterou sua alegação de inatividade, sem apresentar qualquer documento adicional.

Alegando que, em razão do cancelamento do CNPJ, estaria impossibilitada de apresentar os documentos exigidos. Contudo, tal argumento não se sustenta. A baixa do CNPJ, por si só, não é prova suficiente da

incapacidade financeira da pessoa jurídica. Mesmo inativa, a empresa pode possuir patrimônio, reservas financeiras ou outros bens que lhe permitam arcar com as custas processuais.

Ademais, após análise detida dos autos, verifico que a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre sua incapacidade econômica, como último balanço patrimonial antes da inatividade, situação atual de seus bens e ativos, ou mesmo documento que comprove a ausência de patrimônio.

Não há informações sobre a existência ou não de ativos remanescentes, contas bancárias, créditos a receber ou qualquer outro elemento que permita aferir sua real situação financeira.

Outrossim, é importante destacar que o encerramento formal das atividades empresariais não implica, necessariamente, a insuficiência de recursos. É plenamente possível que uma empresa encerre suas atividades operacionais, mas mantenha patrimônio ou reservas financeiras que lhe permitam arcar com custas processuais, especialmente considerando o vultuoso valor da causa em questão (R$ 992.342,82).

Quanto à alegação de violação ao direito constitucional de acesso à justiça e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo que não merece acolhimento. O não conhecimento do recurso por deserção não constitui cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas decorre do não atendimento de requisito legal de admissibilidade recursal, cuja observância é obrigatória, salvo nos casos de concessão da gratuidade da justiça, o que não ocorreu no presente caso por culpa exclusiva da parte, que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência.”

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.
1. A omissão

iustificadora de suprimento

no iulaado embargado é aauela

concernente a ponto

suscitado pela parte e sobre o aual o

óraão iulaador

deveria manifestar-se por ser fundamental ao

pleno

desate da controvérsia
(EDcl no Aglnt no AREsp 1.694

Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que

autoriza a

oposição de embargos de declaracão remete

enfrentamento de determinado ponto considerado

relevante

para o correto deslinde da controvérsia, e não

se confunde,

contudo, com o resultado adverso aos

interesses da parte
" (EDcl no Aglnt no RMS 62 .689/RS, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no Aglnt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rei. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples oposição de embargos com essa finalidade não obriga o Tribunal a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO

FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.

2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para

que seia reconhecido o preouestionamento ficto

de que

trata o art. 1 .025 do CPC/2015. na via do especial,

impõe-se a indicacão e o reconhecimento pelo STJ de

ofensa

ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente

quanto à questão

que se pretende ver analisada,

circunstância observada na

hipótese. 3 . Aoravo interno

desprovido.”
(STJ - Aglnt no AREsp: 2474230 PE

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO ClVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA Ver

ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os

embargos de declaracão só se

prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição

porventura

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão

da

matéria iá iuloada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.:

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA

Relator

Belém, 15/12/2025